Tribunal: TJSP
Processo: 3002854-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A incidência de novo limite estabelecido em norma local como teto para expedição de requisição de pequeno valor em ações já transitadas em julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no Tema 792/STF – RE n. 729.107/DF.
Nega-se provimento ao recurso.